Tribunal: STF
Processo: ADI 7165
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 192, DE 6.7.2021, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. PEDIDO DEFERIDO.



Relatório



    1. O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro – Sindjustiça-RJ requereu ingresso neste processo como amicus curiae (e-doc. 39).



    2. O requerente afirma que, “sendo a categoria composta por servidores do Poder Judiciário, encontram-se afetados pelos recursos que compõem o fundo previdenciário e pelo os limites das despesas com pessoa ativo, inativo e pensionistas, promovendo impactos em diversos direitos dos substituídos que envolvam questões orçamentárias. A discussão tem consequências no orçamento aos quais os servidores estão submetidos, de modo que é evidente a relevância da matéria” (fl. 3, e-doc. 39). 



    Sustenta que, “ao contrário do sustentado pelo requerente, a legislação impugnada não veicula alteração dos limites já estabelecidos pela LRF, apenas estabelece que serão repartidas entre os poderes constituídos considerando a própria proporção dos limites de gastos que a LRF impõe a cada um deles” (fl. 8, e-doc. 39). 



    O art. 1º e o inc. VIII do art. 3º do Estatuto Social do requerente estabelecem: 



    “Art. 1º. O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro — Sindjustiça RJ, fundado em 25 de janeiro de 1989, com base territorial em todo o Estado do Rio de Janeiro, é uma Entidade Civil Autônoma, desvinculada do Estado e sem fins lucrativos, com sede na Travessa do Paço, 23, 13º/14º andares, cadastrada no CNPJ sob o nº 30.904.288/0001-90, que representa o conjunto dos Trabalhadores Estatutários e Celetistas do Poder Judiciário, conforme disposto no artigo 4° deste Estatuto, independentemente das suas convicções políticas, partidárias e religiosas”. 



    “Art. 3º. O Sindicato tem como finalidades: (…) 



    VIII - Representar perante as autoridades administrativas e judiciárias em defesa dos interesses da categoria, inclusive como substituto processual de seus associados;”



    3. Na presente ação direta de inconstitucionalidade se questiona o art. 33-A da Lei n. 287, de 4.12.1979, e o art. 8º da Lei n. 6.338, de 6.11.2012, alterados pela Lei Complementar n. 192/2021, do Estado do Rio de Janeiro, pela qual se atribui às receitas do § 1º do art. 20 da Constituição da República (royalties e participações especiais) para o custeio do déficit atuarial da previdência social e o desconto das despesas totais com pessoal inativo e pensionista para atendimento dos limites exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal n. 101/2000, por alegada contrariedade aos arts. 168 e 169 da Constituição da República. 



    4. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem o objetivo de propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    Nesse sentido, o Ministro Joaquim Barbosa, na decisão monocrática na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.311, DJe 25.4.2005, assinalou:



    “(…) A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional. (ADI 2.130-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ 02.02.2001). Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. A mera manifestação de interesse em integrar o feito, sem o acréscimo de nenhum outro subsídio fático ou jurídico relevante para o julgamento da causa, não justifica a admissão do postulante como amicus curiae (…)”.



    5. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade do requerente e a pertinência temática entre as normas impugnadas e os seus objetivos estatutários, representada por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, admito o ingresso do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro – Sindjustiça-RJ na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    6. Pelo exposto, defiro o ingresso do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro – Sindjustiça-RJ na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome do peticionário como amicus curiae e dos representantes legais, e adotar as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora